Tribunal: TJSP
Processo: 2270287-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento – Benefício indeferido – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270287-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDMILSON
DOS SANTOS DIAS, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270287-09.2019.8.26.0000 -Voto no 29973
2
Agravo de Instrumento no 2270287-09.2019.8.26.0000
Agravante: Edmilson dos Santos Dias
Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Luiz Renato Bariani Pérez
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do F. R. de Itaquera
Voto 29973
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento
Benefício indeferido

Requerente que preenche os requisitos para ser
beneficiário da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada à fl. 16 que, na ação ordinária de
revisão contratual cumulada com tutela antecipada1 ajuizada por
Edmilson dos Santos Dias em face de Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, indeferiu o pedido de justiça
gratuita formulado pelo autor.
O agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que não possui no momento condições de arcar com as
custas processuais, sem que haja prejuízo ao seu sustento e de sua
família.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de citação da agravada.
É o relatório.
O recurso merece guarida.
1 Valor da causa: R$ 28.900,00, em outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270287-09.2019.8.26.0000 -Voto no 29973
3
No presente caso, o requerente, que é
motorista autônomo, apresentou declaração de hipossuficiência (fl.
42) e declaração (fl. 43) de que seus rendimentos mensais são de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Assim, na espécie, a concessão do
benefício não se mostra incompatível com a alegada situação da
parte, nem afasta o instituto da sua real função, e pode ser cassada a
qualquer momento, desde que novos elementos comprovem que a
parte tinha ou passou a ter condições de arcar com as despesas do
processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para conceder o benefício da gratuidade de justiça.
MARINO NETO
Relator